Tribunal: TJES
Processo: 0001413-47.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001413-47.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILSON DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LEI MARIA DA PENHA.
VIAS DE FATO.
DISPENSA PROVA PERICIAL
.
PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECU
R
SO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A contravenção de vias de fato, ao contrário das lesões corporais, diz respeito a comportamentos que prejudicam a integridade corporal sem deixar sinais evidentes. Portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que não é necessário realizar um exame pericial, podendo ser corroborado pela evidência testemunhal.

2. A autoria e a materialidade da contravenção restaram demonstradas a partir da prova oral produzida, bem como em auto de prisão em flagrante delito.

3. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na
elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório.

4. A alegação do réu de que teria agido em legítima defesa se mostra isolada, sem respaldo em qualquer elemento probatório, não tendo o acusado se desincumbido de provar tal arguição, ônus que lhe competia, de acordo com o art. 156 do CPP.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GENILSON DE JESUS PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal De Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena respectiva de 1 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples e ao pagamento da importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição pela prática da contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GENILSON DE JESUS PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Crim
inal De Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena respectiva de 1 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples e ao pagamento da importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição pela prática da contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Extrai-se da denúncia que o acusado Genilson de Jesus Pereira praticou vias de fato contra a vítima Ana Paula Costa de Oliveira Pereira, sua companheira há cerca de quinze anos, com quem possui três filhos em comum.

Consta do caderno processual que, durante discussão ensejada pela inconformidade do apelante com o término do relacionamento, a vítima acionou a polícia, momento em que o réu a jogou na cama e segurou seu pescoço, dizendo que a vítima havia acabado com a sua vida.

Alega o acusado, em sede de recurso, que a materialidade da contravenção não restou demonstrada ao decorrer do processo, ao passo que não há lesões verificadas na vítima, inexistindo dano da conduta.

A despeito dos argumentos defensivos, destaco que a contravenção de vias de fato, ao contrário das lesões corporais, diz respeito a comportamentos que prejudicam a integridade corporal sem deixar sinais evidentes. Portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que não é necessário realizar um exame pericial, podendo ser corroborado pela evidência testemunhal. Nesta senda:

“[...]
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido.
[...]” (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) AUSÊNCIA DE LESÕES DIAGNOSTICADAS NA VÍTIMA INDIFERENÇA DEPOIMENTOS QUE RATIFICAM A PRÁTICA DE AGRESSÕES DISTINÇÃO ENTRE O CRIME DE LESÃO CORPORAL E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ausência de lesão diagnosticada em Laudo Pericial não torna a conduta do recorrente necessariamente atípica, pois a distinção entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato é, justamente, a existência de ofensa à integridade corporal da vítima. Existindo diagnóstico de lesão, caracteriza-se o crime de lesões corporais. Não existindo o diagnóstico de lesão, como no caso, afasta-se a possibilidade de configuração do crime de lesão corporal, mas não mostra-se impossibilitada a tipificação da contravenção de vias de fato, pois esta se caracteriza por atos violentos que não provoquem, justamente, lesões
. 2. No caso, a despeito da negativa de lesão apresentada no laudo pericial, existem relatos que confirmam a agressão perpetrada pelo recorrente em face da vítima. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00153191120168080014, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2018).

A autoria e a materialidade da contravenção restaram demonstradas a partir da prova oral produzida, bem como em auto de prisão em flagrante delito.

Ao ser ouvido em sede policial, o apelante Genilson de Jesus Pereira afirmou que:

“[...] que perguntado disse que ontem pegou uma faca, mas em momento algum foi para fazer algo contra Ana Paula e 'sim, contra ele mesmo’; que hoje no momento da discussão realmente jogou Ana Paula na cama e a segurou, mas a soltou em seguida porque não queria machucá-la [...]”

Não há que se falar em desconsideração do depoimento prestado em sede policial, uma vez que este não fora levado em consideração de modo isolado, já que fora corroborado por demais elementos de prova produzidos em sede judicial, com destaque para o depoimento da vítima.

Em audiência, a vítima Ana Paula Costa de Oliveira Pereira reiterou que: “[...] Que Genilson é agressivo e muito ciumento; que ontem ele pegou uma faca e disse que iria se matar, depois de ter uma ‘crise de ciúmes’ por ter visto a depoente se arrumando para sair; que [...] a declarante ligou para a polícia; que ao saber que polícia estava a caminho, Genilson ficou ainda mais descontrolado, momento em que jogou a declarante em cima da cama e segurou em seu pescoço, dizendo que a depoente havia acabado com a vida dele [...]”

É de suma importância enfatizar que há consenso na jurisprudência sobre a relevância do testemunho da vítima em questões de violência doméstica, uma vez que esses atos são frequentemente cometidos de maneira clandestina. Vejamos:

“[...]
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.”
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). (...) (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Ademais, quanto a alegação de que o acusado teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, referida alegação se mostra isolada, sem respaldo em qualquer elemento probatório, não tendo o acusado se desincumbido de provar tal arguição, ônus que lhe competia, de acordo com o art. 156 do CPP.

Não obstante, as versões apresentadas pelo réu em sede policial e em juízo se mostram contraditórias, o que somente reforça a não configuração da justificante alegada.

Dessa forma, constata-se que as condutas perpetradas pelo réu se amoldam à contravenção penal de vias de fato, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO-LHE

P
ROVIMENTO
.

É como voto.